Tribunal: TJMT
Processo: 1015895-35.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015895-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALOYSIO LERNER - CPF: 278.982.029-53 (AGRAVADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALOYSIO LERNER (AGRAVADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015895-35.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Aloysio Lerner

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – QUESITOS SUPLEMENTARES – ELABORAÇÃO DE UM SEGUNDO LAUDO – DIFERENÇA SUBSTANCIAL DE VALORES – HOMOLOGAÇÃO DO PRIMEIRO LAUDO – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371 E 489, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.

No caso, não há que se falar na designação de nova perícia, ao menos por hora, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015895-35.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Aloysio Lerner

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de liquidação de sentença por arbitramento que lhe move Aloysio Lerner, homologou os cálculos apresentados no laudo pericial, intimando o executado a efetuar o pagamento do valor apontado, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 523, do CPC.

Inconformado, o agravante sustenta que o valor apontado pelo perito judicial no laudo homologado não condiz com a realidade, devendo ser retificado,

mormente no tocante a correção monetária aplicada. Segue sustentando, que deve ser realizada nova perícia, nos termos dos arts. 370 e 480, ambos do CPC, a fim de elucidar questões contraditórias que levaram ao erro de cálculo. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 139272172).

As informações foram prestadas (id. 139705184), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 142830688).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015895-35.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Aloysio Lerner

V O T O

Cinge-se dos autos que
Aloysio Lerner
moveu ação de repetição de indébito em face do
Banco do Brasil S.A.,
tendo a MMª Juíza julgado parcialmente procedente os pedidos, condenando a instituição financeira a restituir ao autor, de forma simples, em razão do palno collor, a quantia de 41,28% (quarenta e um virgula vinte e oito por cento) sobre o saldo devedor das cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias ns. 88/00542-9, 88/00543-7, 88/01238-7, 88/01239-5 e 89/00609-7, além das cédulas rurais constantes da matrícula n. 27.806 do CRI da Comarca de Barra do Garças/MT, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da efetiva cobrança indevida, condenando ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ocorrendo o trânsito em julgado, o autor requereu a liquidação de sentença, tendo a douta magistrada
a quo
determinado a realização de perícia contábil,com a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo atualizado, nos termos da r. sentença transitada em julgado, determinando a intimação das partes para indicar assistente técnico e apresentar quesitos.

Após a apresentação do laudo pericial judicial (id. 138800665 – pág. 341/420), que apontou um saldo em favor do exequente de R$ 385.125,39 (trezentos e oitenta e cinco mil, cento e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), foi determinada a intimação das partes para se manifestarem acerca do referido laudo, ocasião em que ambas manifestaram discordância, tendo o exequente apresentado quesitos suplementares (id.
138800665 – pág. 423/424) e o executado apresentado laudo contábil produzido por seu assistente técnico (id.
138800665 – pág. 426/461).

Em seguida, o
expert
respondeu os quisitos suplementares apresentados pelo exequente e a discordância manifestada pelo executado acerca do laudo pericial judicial, chegando a um montante diferente do que fora apresentado no laudo anterior, no valor de R$ 826.993,46 (oitocentos e vinte e seis mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos) (id. 138800665 – pág. 470/513).

Diante disso, o exequente manifestou concordância com os cálculos apresentados pelo perito juricial em seu segundo laudo e requereu a sua homologação (id. 138800665 – pág. 525/527), contudo, o executado discordou dos cáculos, argumentando que está em divergência com os parâmetros determinados na sentença no tocante ao percentual da correção monetária aplicada, que deveria ser de 14,67% (quatorze virgula sessenta e sete por cento) ao mês (id. 138800665 – pág. 516/524).

A d. magistrada, sob o fundamento de que o primeiro cálculo apresentado pelo
expert
observou os ditames da sentença transitada em julgado, homologou o laudo pericial judicial, determinando a liberação dos honorários do perito, bem como a intimação da instituição financeira para pagar o montante de R$ 385.125,39 (trezentos e oitenta e cinco mil, cento e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos) indicado no cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 523, do CPC (id. 138800665 – pág. 528/531).

Contra essa decisão se insurge o agravante,
sustentando que o valor apontado pelo perito judicial no laudo homologado não condiz com a realidade, devendo ser retificado, mormente no tocante a correção monetária aplicada.

Segue sustentando, que deve ser realizada nova perícia, nos termos dos arts. 370 e 480, ambos do CPC, a fim de elucidar questões contraditórias que levaram ao erro de cálculo. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, por questão de ordem, passo a analisar a alegação do agravante de que a r. decisão é nula, face ao não esclarecimento de questões contraditórias que levaram ao erro de cálculo, consoante exegese dos arts. 371 e 479, ambos do CPC, devendo ser realizada nova perícia, nos termos dos arts.
370 e 480, do mesmo
codex
.

Com razão em parte
.
In casu
, basta uma simples leitura da manifestação posta pelo exequente, ora recorrente, contra os cálculos apresentados pela perícia judicial, para se verificar a exposição de diversos argumentos, muitos deles contundentes, diga-se de passagem, como por exemplo no tocante a um suposto equívoco na correção monetária aplicada, que sequer foram analisados pela d. magistrada (id. 138800665 – pág. 528/531).

Ora, com a devida vênia, a MMª Juíza se limitou a dizer que o primeiro cálculo apresentado pelo
expert
observou os ditames da sentença transitada em julgado, trazendo ainda questões afetas a incidência de juros remuneratórios e descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato, que sequer foram objeto de impugnação pelas partes, porém, sem enfrentar o ponto afeto a suposta existência de equívoco na correção monetária aplicada pelo perito judicial.

À vista disso, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna.

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que, repiso, não ocorreu na espécie.

Os arts. 371 e 479, ambos do CPC, dispõe acerca da necessidade do magistrado expor no
decisum
as razões da formação do seu convencimento acerca da adoção ou não do laudo pericial, confira,
verbis
:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

“Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.”

O ilustre doutrinador Luiz Miguel Garcia Medina, nos comentários ao art. 479, do CPC, tece considerações sobre o objetivo e a importância da fundamentação da decisão acerca dos motivos que levaram a homologação do laudo pericial, mormente quando há impugnação do mesmo, vejamos:

“
Valoração da prova pericial.
[...]
Deverá o juiz examinar todo o acervo probatório, justificando racionalmente os motivos que o levaram a seguir as conclusões do laudo pericial
ou a desprezá-las, em favor de outra prova que tenha sido produzida. O disposto no art. 479 do CPC/2015 deve ser levado em consideração ao momento de se definir a importância de cada uma das provas produzidas – e não apenas da prova pericial:
deve o juiz indicar na sentença, racionalmente, os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar cada uma das provas produzidas. Deve o juiz, enfim, indicar na sentença os graus de confirmação de cada uma das provas produzidas, cotejando-as
(usa a expressão “gradi di conferma” Michele Taruffo, La prova nel processo civile, p. 229). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3ª Ed., São Paulo: Editor Revista dos Tribunais, 2015 – negritei)

Nesse contexto, verifica-se que a r. decisão proferida pela d. magistrada na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que não analisou questões relevantes suscitadas pelo executado, ora agravante, ao apresentar a impugnação aos laudos judiciais, violando o quanto disposto no art. 93, X, da Constituição Federal e arts. 371 e 479, ambos do CPC.

Neste sentido, é tranquilo o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –
CÁLCULOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PONTUAIS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – DESCABIMENTO
– NECESSIDADE DE CÁLCULOS COM BASE NOS COMANDOS JUDICIAIS – INOBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO.

Por persistirem aparentes equívocos verificados no Laudo Pericial e respectivo Laudo complementar, recomenda-se renovar os questionamentos abrangidos nas impugnações, a fim de se obter um laudo pericial conclusivo que bem atende a todas as manifestações das partes, em obediência ao título executivo judicial em liquidação
.”
(TJMT, RAI n. 1018784-64.2019.811.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.04.2020 – negritei)

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PERMUTA C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE
– INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, II E §1º, IV, DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE – NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJMT, RAC n. 31.157/2017, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 10.05.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA – RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS PELO POSSUIDOR –
SENTENÇA NULA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO SENTENCIAL – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE IMEDIATA PELO JUÍZO AD QUEM - IMÓVEL POSSUÍDO POR ANTIGOS MUTUÁRIOS INADIMPLENTES – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ARTS.1201 E 1.202, DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – RECURSO PREJUDICADO.

A fundamentação é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na fundamentação os motivos pelos quais chegou à conclusão final, devendo haver estrita correlação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao inciso IX do art.93 do CPC, a qual pode ser reconhecida “ex-officio”
. [...]”
(TJMT, RAC n. 134.290/2015, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.04.2016 – negritei).

Sendo assim, ressalto que as questões suscitadas pelo executado, ora recorrente, postas em sua sua impugnação ao laudo pericial judicial, mormente no ponto afeto ao erro material, ante o suposta equívoco na aplicação da correção monetária e que sequer foi objeto de análise na r. decisão, não é tão simplória como dito pela d. magistrada, de modo que merecem análise mais profunda.

Não é demais registrar que não se está reconhecendo tais questões, mas, somente a necessidade da nulidade do
decisum
, a fim de possibilitar que a MMª Juíza fundamente a sua decisão adequadamente.

Entretanto, no tocante ao pedido de realização de nova perícia,
ressalto que o deferimento desse pedido afrontaria os princípios da economia e celeridade em razão da patente desnecessidade nesse momento processual, precipuamente ante o fato de que se está anulando a r. decisão para que a condutora do feito a fundamente de forma adequada, reafirmo.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara, confira,
verbis
:

“LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO –
IMPUGNAÇÃO
AO LAUDO – OITIVA DO PERITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – MERA ALEGAÇÕES – AGRAVO DESPROVIDO.

Não merece reparo a decisão que indefere o pedido de designação de audiência para oitiva do perito, uma vez que esse já prestou todos os esclarecimentos necessários, bem como a impugnação ao laudo, realizada de maneira genérica, não apontando falhas ou vícios na
perícia
realizada
.”
(RAI n. 98.767/2011, minha relatoria, j. 30.11.2011 – negritei)

Assim, resta evidente a necessidade de ser cassada a r. decisão, para que outra seja proferida, com a devida fundamentação acerca dos motivos que levaram a rejeição dos argumentos postos pelo executado para a impugnação do laudo pericial judicial apresentado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. decisão e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferido novo
decisum
, devidamente fundamentado, em obediência ao diploma processual civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022